Tribunal: TJES
Processo: 5038925-94.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038925-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: LUCIANO SOUZA SANTIAGO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5038925-94.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: LUCIANO SOUZA SANTIAGO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO.
VALIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
PRAZO FIXADO EM 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO (
TEMA 312/STJ
).
DEDUÇÕES.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
PROPORCIONAL AO VALOR
DO CONTRATO
. CLÁUSULA PENAL AFASTADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
LUCIANO SOUZA SANTIAGO.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 15606904) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: Declarar a nulidade do contrato de consórcio objeto deste processo; Condenar a Requerida a restituir à parte Autora, de imediato, o valor de R$3.883,25, além das demais parcelas que vierem a ser pagas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso.
Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”.

Em sede recursal, a Recorrente (ID 15606905) requer a reforma da r. Sentença, arguindo a ausência de ato ilícito. Nas razões recursais, defende a validade do contrato e postula que a restituição das parcelas ao consorciado desistente deve ocorrer apenas por sorteio ou em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. Requer, por fim, a retenção dos valores referentes à taxa de administração e à multa contratual (cláusula penal).

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 15606912.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A questão se refere ao consórcio Contrato 302055777, Grupo/Cota/Sit: 04008/493/50, data da adesão 15/03/2024, conforme documento no ID 15606474.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a Recorrente e a Recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da Autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

Não obstante, é imperioso destacar que a regra consumerista que permite a inversão do ônus probatório não desobriga o autor de apresentar as provas mínimas de suas alegações.

Da análise dos autos, verifica-se que não é o caso de se declarar a nulidade do contrato (IDs 15606474 e 15606898). O instrumento de adesão (ID 15606474), acostado pelo próprio autor, contém informações claras acerca da natureza do consórcio, inclusive com a advertência em destaque próxima à assinatura: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Ademais, o Recorrido confirmou em depoimento pessoal (ID 15606903) a aposição de sua assinatura no Contrato de Adesão (ID 15606898).

Mesmo sob a proteção do Código Consumerista, era ônus processual da parte autora comprovar que as condições do negócio jurídico foram ajustadas de forma diversa daquelas expressamente contidas no instrumento contratual por ela firmado.

Mostra-se relevante destacar o entendimento de que, consoante a remansosa e pacífica jurisprudência,
"aquele que assina documento em branco ou sem o ler, não pode invocar o erro, porque não há divergência entre o que quis e o que quereria, se conhecesse o conteúdo”
(Ac. 3112 da 4ª C. Civ. do TJPR)" (TAPR - Ap. Cív. nº 165072600 - Pato Branco - 7ª Câmara Cível - Rel. Noeval de Quadros - J. 21.05.2001).

É fundamental salientar que a assinatura de documento sem a devida leitura constitui um erro que não pode ser considerado escusável para os efeitos legais, em conformidade com o Art. 138 do Código Civil de 2002.

Destaca-se que o erro, para efetivamente viciar a manifestação de vontade e autorizar a anulação do negócio jurídico, exige prova cabal de sua ocorrência e, adicionalmente, que a falsa percepção da realidade decorra de erro escusável (art. 138, CC/02). Tal requisito não se configura diante da manifesta negligência daquele que alega ter subscrito um documento sem tomar conhecimento de seu teor.

Dessa forma, se a parte autora apôs sua assinatura na proposta sem prévio conhecimento de seu conteúdo, não há que se falar em indução a erro. Consequentemente, sequer lhe socorre a invocação do vício de consentimento denominado “erro”.

Verifica-se que a parte Autora teve acesso à proposta de adesão e não pode, validamente, argumentar que foi enganada ou que acreditou na promessa de contemplação imediata. Da mesma forma, não há um singelo elemento de prova nos autos de que houve promessa de contemplação.

No caso em tela, não restou comprovada nos autos a existência de vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico.

A corroborar, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Ação anulatória de contrato de consórcio com restituição de valores pagos e indenização por dano moral – Contrato de adesão que preenche todos os requisitos do artigo 104 do Código Civil - Alegação de vício de vontade com promessa de contemplação imediata de cota –
Vício de vontade não caracterizado – Inexistência de ato ilícito por parte da requerida – Condições contratuais expressas quanto à natureza do contrato, a impossibilidade de contemplação antecipada ou de qualquer modo fora das previsões do grupo consorcial além das condições de desistência do grupo
– Dever de informação atendido – Vício de consentimento – Não reconhecimento
- Assinatura de instrumento de contrato sem certificação de seu conteúdo - Comportamento desidioso que não enseja a anulação do negócio – Ato ilícito não verificado
– Danos morais inexistentes – Responsabilidade Civil – Requisitos legais não preenchidos – Observância do princípio da autonomia da vontade ou
"pacta sunt servanda"
– Anulação contratual descabida – Ação improcedente – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23 - Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido. (
TJ-SP 10061750920228260006
São Paulo, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 16/06/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023).
[Grifo nosso]

Ato contínuo, cabe analisar o direito à restituição. Nesse sentido, o consorciado, seja ele desistente ou excluído por inadimplência, possui o direito de reaver as parcelas adimplidas, ressalvada a retenção dos encargos contratuais devidos.

A parte recorrente reclama, em sede de recurso, quanto ao prazo para restituição de valores, bem como a retenção dos valores referentes à taxa de administração e à multa contratual (cláusula penal).

Tratando-se de consorciado desistente, a restituição deve ser efetuada conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmado em julgamento de recurso repetitivo (Tema 312): a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Este entendimento prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

O fato do contrato ser de longa duração e terem sido pagas poucas parcelas não modifica o referido entendimento, considerando que a lei que rege o sistema de consórcios não faz qualquer distinção quanto ao prazo de duração dos ajustes para as hipóteses de desistência.

No que tange à taxa de administração, deve ser descontada de forma proporcional. A incidência somente se dá no período em que houve a real administração das cotas do consorciado, já que a taxa se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto o recorrido integrou o grupo de consórcio, por questões lógicas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação de devolução de valores – Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores pagos, descontados o valor referente ao seguro, à taxa de adesão e à taxa de administração, esta proporcional ao tempo de permanência no grupo – Inconformismo da ré – 1.
Desistência de grupo de consórcio. Taxa de Administração. Retenção da taxa em valor proporcional ao período pelo qual integrou o grupo. Desconto que deve observar a taxa de administração no índice contratual sobre o valor a ser restituído
. Inexistência de especificação acerca de cobrança de taxa de administração antecipada – 2. Cláusula penal. Multa contratual inexigível uma vez que não se demonstrou prejuízo ao grupo de consórcio, ou à Administradora, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – 3. Correção monetária. Atualização dos valores desde o desembolso das parcelas. Inteligência da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido. (
TJ-SP - Apelação Cível: 1017595-83.2023.8.26.0003
São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/05/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024).
[Grifo nosso]

Considerando que a taxa de administração deve incidir somente sobre o valor total do contrato para evitar o enriquecimento ilícito do grupo, faz-se necessário o cálculo proporcional.

Analisando o documento nos autos – Termo do Contrato - acostado no ID 15606474, verifica-se que a taxa de administração estabelecida foi de 22,5%. Verifico também, que a taxa de administração foi diluída nas prestações. A parte autora pagou uma parcela (1ª parcela), que foi o percentual de 5,0200000%, conforme Extrato no ID 15606899.

Portanto, do valor pago pela parte autora deve ser deduzido 5,0200000%, referente à taxa de administração, sob o valor total do contrato.

Em relação à cláusula penal, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora (art. 373, II do CPC), que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Consórcio. Desistência. Parcial procedência, para determinar à ré a restituição ao autor dos valores pagos, após o encerramento do grupo ou de eventual contemplação do consorciado excluído, com a exclusão da penalidade compensatória e a incidência proporcional da taxa de administração . Irresignação da administradora do consórcio.
CLÁUSULA PENAL. Abusividade bem reconhecida. A possibilidade de se descontar um percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art . 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 11/3/2008) . Administradora que não comprovou os prejuízos acarretados ao grupo de consórcio, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Incabível presumir os prejuízos causados pela desistência do consorciado
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO . A retenção é legítima, nos termos da Súmula nº 538 do STJ, desde que proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio. Precedentes desta C. 15ª Câmara de Direito Privado. Caso a ré já tenha cobrado tal encargo de forma proporcional, conforme afirma em seu recurso, por certo não haverá valor a restituir a este título, o que será apurado em fase de liquidação de sentença . CORREÇÃO MONETÁRIA. Necessidade de refletir a desvalorização da moeda. Propriedade da Tabela de Cálculos deste Egrégio Tribunal de Justiça. Incidência desde os desembolsos, em consonância com a Súmula nº 35 do STJ e com os precedentes desta Corte . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10139729520258260405 Osasco, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 21/10/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2025) [Grifo nosso]

Por fim, a sentença deve ser reformada. Nessa linha, o prazo da restituição de valores resta fixado em 30 (trinta) dias após o término do grupo, devendo ser deduzido do valor total do contrato o percentual de 5,0200000%, a título de taxa de administração. Neste ponto, dou provimento ao recurso da recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença, determinando que a restituição de valores deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias após o término do grupo, sendo deduzido do valor total do contrato o percentual de 5,0200000%, a título de taxa de administração. Mantidos os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto aos critérios de atualização.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)